Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709061-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SILVIA RATTO CORRALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ENTIDADE PATROCINADORA. TEMA No 936, STJ. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS – TEMA No 452, STF. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. INOCORRENTE. TEMA No 943, STJ. INAPLICÁVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO. RESERVA MATEMÁTICA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em precedente vinculante, no Tema Repetitivo no 936, que a entidade patrocinadora não tem legitimidade nos litígios entre o beneficiário do plano e a entidade fechada de previdência complementar, inclusive no caso de revisão de benefício (REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 1/8/2018) 1.1. A denunciação da lide é admissível apenas nos casos taxativos previstos no art. 125, I e II do Código de Processo Civil, quais sejam, a denunciação ao alienante no caso de evicção e a denunciação àquele que está obrigado, por lei ou contrato, a indenizar regressivamente o eventual prejuízo da parte vencida, nenhum dos quais é o caso dos autos. 2. Não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II do Código Civil quando o pedido autoral não está relacionado com anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou por qualquer outro vício de consentimento. 2.1. In casu, o pedido está fundamentado na violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5o, inciso I da Constituição Federal, cuja matéria foi analisada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 639.138/RS – Tema 452 de repercussão geral, tratando-se, portanto, de arguição de nulidade de cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para participantes homens e mulheres. Prejudicial de decadência rejeitada. 3. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Logo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado como Tema 452, no qual restou sedimentada a seguinte tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 5. O fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN saldamento, não impede que se revise o benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, sobretudo em caso em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres e o novo plano objeto de adesão não exclui a quebra de isonomia constada anteriormente, não merecendo acolhida as alegações de novação, transação ou renúncia ao direito. 6. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do RE 639138, “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.” 7. Recurso conhecido. Questões preliminares e prejudiciais rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o teria exercido no prazo legal de 4 (quatro) anos, contados do dia em que o negócio foi celebrado; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores, razão pela qual seria inaplicável o Tema 452 do STF. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ; c) artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a imposição de multa pela oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório, tendo em vista que o apelo foi interposto com a finalidade de prequestionamento. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ e do TJMS. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, tal prazo não se aplica ao caso dos autos, uma vez que o pedido da autora, ora apelada, não está relacionado com anulação de negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou por qualquer outro vício de consentimento. Em verdade, o pedido está fundamentado na violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5o, inciso I da Constituição Federal, cuja matéria foi analisada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 639.138/RS – Tema 452 da repercussão geral, tratando-se, portanto, de arguição de nulidade de cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para participantes homens e mulheres. Esta mesma fundamentação deve ser utilizada para afastar a aplicação do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.201.529/RS, pois naquela assentada foi analisado o pedido de revisão do benefício fundamentado em vício de consentimento, que geraria a anulação do negócio jurídico, situação diversa da analisada nos presentes autos (ID 52107658 - Pág. 8). Não há que se falar em prescrição no caso, uma vez que o pedido de pagamento de diferenças formulado na petição inicial se limita às parcelas vencidas no prazo de cinco anos antes do ajuizamento da ação (ID 52107658 - Pág. 12). Com efeito, o fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN não impede a revisão do benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, mormente no caso dos autos, em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres e o novo plano objeto de adesão não exclui a quebra de isonomia constada anteriormente (ID 52107658 - Pág. 13). Ademais, lastreada a causa de pedir no princípio constitucional da isonomia, de natureza inafastável, a eventual existência de transação no sentido de mitigar sua aplicação, por meio da renúncia aos direitos e obrigações decorrentes das relações anteriormente travadas entre as partes, não impede as beneficiárias de provocar a tutela jurisdicional do Estado, a fim de repelir a ofensa ao seu direito. E é justamente por isso que isso que se mostra inviável reconhecer a distinção do presente caso com o caso paradigma que resultou no Tema 452 do Supremo Tribunal Federal, pois o reconhecimento da violação ao princípio da isonomia restou consignado para qualquer contrato de previdência que prevê regras distintas entre homens e mulheres para elaboração de cálculo de complementação de aposentadoria que resulte em valor inferior do benefício para as mulheres, em razão do menor tempo de contribuição (ID 52107658 - Pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do caráter protelatório do recurso interposto decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024